Tribunal: TJSP
Processo: 1526541-30.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001047755
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1526541-30.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FERNANDO BAZZAN NARCISO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MIGUEL MARQUES E SILVA (Presidente) E FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
LAERTE MARRONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1526541-30.2019.8.26.0228 -Voto no 14.898
2
Apelação Criminal no 1526541-30.2019.8.26.0228
Apelante: Fernando Bazzan Narciso da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 14.898.
Apelação. Sentença que condenou o acusado pelos crimes
de tráfico de drogas majorado e o previsto no artigo 349-A,
do Código Penal, este último na forma tentada. Recurso da
defesa. 1. Quadro probatório suficiente a ensejar a
condenação. 2. Sanção que não comporta alteração.
Recurso desprovido.
1. A sentença, cujo relatório se adota (fls.
179/187), julgou procedente a ação, para condenar FERNANDO
BAZZAN NARCISO DA SILVA às penas de (i) 5 anos e 10 meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 583 dias-multa, no
valor unitário mínimo legal, como incurso no artigo 33, “caput”, c.c.
artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/06, e (ii) 1 mês e 15 dias de
detenção, em regime inicial semiaberto, como incurso no artigo 349-A,
combinado com artigo 14, II, ambos do Código Penal.
Apelou defesa, postulando a absolvição,
alegando (i) falta de provas, ou (ii) ter o réu agido sob coação moral
irresistível. Subsidiariamente, requer a redução das penas. (fls.
211/226).
Processado o recurso, a D. Procuradoria de
Justiça manifestou-se pelo não provimento (fls. 243/246).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1526541-30.2019.8.26.0228 -Voto no 14.898
3
2. Não vinga o reclamo. Na linha que se segue.
3. Evidenciada a responsabilidade penal do
apelante pelos crimes.
O quadro probatório foi bem analisado pela r.
sentença, cujos fundamentos ficam aqui acolhidos com as considerações
que se seguem.
4. Segundo a denúncia:
“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que,
no dia 04 de novembro de 2019, às 18h00min, na Avenida Condessa Elisabeth de
Robiano, no 900, Belém, nesta cidade e comarca, FERNANDO BAZZAN
NARCISO DA SILVA, qualificado a fls. 16, trazia consigo e guardava, para
entrega e consumo de terceiros, o total líquido de 160.3 gramas de maconha,
acondicionada no solado do calçado (vide fls. 36/39), substância entorpecente e que
causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão (fls.
13/14) e laudo preliminar (fls. 40/41).
Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de
tempo e local acima descritos, FERNANDO BAZZAN NARCISO DA SILVA, já
qualificado, tentou ingressar com 2 (dois) aparelhos telefônicos de comunicação
móvel, em estabelecimento prisional” (fls. 8889 e aditamento de fls.
138/139).
5. A materialidade dos delitos acha-se
positivada pelos boletins de ocorrência (fls. 7/9 e 10/12), auto de
exibição e apreensão (fls. 13/14) e laudo pericial (fls. 72/73), o qual
revelou que as substâncias são maconha.
Por sua vez, certa a autoria.
Em seguros depoimentos apresentados no
curso da persecução penal, o agente penitenciário Henrique Modena

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1526541-30.2019.8.26.0228 -Voto no 14.898
4
(fls. 5 e mídia digital de fls. 172) confirmou, na essência, os fatos
retratados na inicial. Declinou ser o responsável pela revista de detentos
com autorização para trabalho externo. No dia dos fatos, o acusado
retornava do trabalho externo: durante a revista, percebeu algo estranho
nos chinelos calçados pelo réu, o qual, ao ser indagado se portava algo
de ilícito, respondeu que “sim”. Constatou que, no par de chinelos,
estavam escondidos os aparelhos de telefonia celular (entre a sola e a
parte externa). O réu trazia consigo uma mochila, em cujo interior havia
um par de tênis, com drogas.
Na mesma senda, o policial civil Wagner Juzo
Alves (fls. 4 e mídia digital de fls. 138/139) contou que foi solicitada
sua presença no CDP Belém, para atender à ocorrência. Chegando lá,
foi informado que um dos detentos do regime semiaberto havia
retornado do trabalho externo com uma porção de maconha escondida
em um tênis. Contou que, além da droga, o réu também transportava
dois aparelhos de telefonia celular, nos chinelos que calçava.
A circunstância de serem agentes públicos não
o torna suspeito, mostrando-se inadmissível estabelecer-se um juízo
antecipado e genérico sobre o depoimento de guardas municipais, de
sorte a reduzir-lhe, a priori, o poder de convencimento. Com efeito, “o
valor do depoimento testemunhal de servidores policiais

especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório
reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1526541-30.2019.8.26.0228 -Voto no 14.898
5
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou
quando se demonstrar
tal como ocorre com as demais
testemunhas
que as suas declarações não encontram suporte e
nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”
(STF, HC no 73.518 SP, Rel. Ministro Celso de Mello).
No caso vertente, nada há nos autos a sugerir
que os agentes penitenciários teriam mentido. Não se entrevê motivo
para que fossem acusar o réu.
Narrativas que, de resto, estão em consonância
com os entorpecentes e aparelhos de telefonia celular aprendidos.
O próprio acusado, de resto, ao ser ouvido em
juízo, admitiu a posse dos aparelhos de telefonia e da droga, embora
tenha intentado escusar-se. Explicitou que há três semanas outros
detentos disseram que teria que pagar um aparelho que tinha quebrado,
no importe de R$ 4.000,00. Fez um acordo, no qual ficou acertado que
sua genitora pagaria com uma parte do salário. Entretanto, no mês de
novembro daquele ano, foi informado que seria progredido ao regime
aberto, pelo que os detentos o obrigaram a pagar a dívida. Ficou
combinado que, naquele dia, uma pessoa iria entregar-lhe uma bolsa, a
qual deveria ser levada para o interior do CDP. Ao chegar no portão do
CDP, uma desconhecida lhe entregou a bolsa e o par de chinelos, sem
mencionar o que havia no interior. Na porta do CDP, trocou os chinelos.
Ao adentrar no CDP, o agente penitenciário o questionou sobre se tinha
alguma coisa. Respondeu que sim. O agente penitenciário tirou tudo da
bolsa, bem como observou que havia algo estranho nos chinelos que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1526541-30.2019.8.26.0228 -Voto no 14.898
6
calçava. Ato contínuo, localizaram os aparelhos de telefonia celular nos
chinelos. Na sequência, foi levado para outra sala reservada e, após ao
distrito policial, onde teve ciência da porção de droga. Salientou que
desconhecia a existência da droga no tênis, pensando que apenas trazia
consigo os aparelhos de telefonia celular. Disse que, temeroso pelas
ameaças sofridas, aceitou adentrar no CDP com a bolsa e os chinelos.
Informou que, antes dos fatos narrados na denúncia, pleiteou uma
transferência, ocasião em que foi agredido pelos demais detentos.
Mas
a
versão
não
vinga,
porquanto
absolutamente escoteira nos autos.
Na
realidade,
inexiste
qualquer
dado
probatório mais denso a apoiar a alegação de que foi compelido a
ingressar com os bens, bem como que ignorava a existência da droga.
E o ônus da prova de tal assertiva era, sem
dúvida, da defesa, na dicção do artigo 156, do Código de Processo
Penal.
Deveras, a simples alegação do réu não basta a
caracterizar uma situação de coação moral irresistível, que reclama
sempre uma prova robusta (JUTACRIM 99/146, 49/384, RT 813/596).
Aliás, a quantidade da droga torna pouco
crível que não soubesse o que transportava.
Enfim, assim postas as coisas, bem definida a
prática, pelo réu, de condutas que cabem no suporte fático dos crimes
previstos no artigo 33 “caput”, da Lei no 11.343/06, e 349-A, do Código
Penal o segundo na forma tentada.
Donde, acertada a condenação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1526541-30.2019.8.26.0228 -Voto no 14.898
7
6. E tendo em conta que o delito de tráfico de
drogas foi praticado no interior de estabelecimento prisional, incide, na
espécie, a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, III, da Lei no
11.343/06. De notar que a dicção legal não faz qualquer distinção, de
sorte que se aplica o dispositivo ainda que o crime tenha sido perpetrado
pelo preso (STJ, HC no 175.808, rel. Min. Laurita Vaz; REsp no
662.779, rel. Min. Felix Fischer; REsp no 299.441, rel. Min. Gilson
Dipp; STF, HC no 72932, rel. Min. Carlos Velloso).
7. As reprimendas não comportam reparo.
7.1 Do crime de tráfico de drogas.
A pena-base foi fixada acima do mínimo legal
(5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa). E, de
fato, o acusado registra condenação definitiva pelo crime de tráfico de
drogas (F.A. de fls. 91/101; execução 1).
Na segunda fase, a sentença, sem irresignação
ministerial, reconheceu a confissão, pelo que reduziu a reprimenda ao
mínimo legal de 5 anos de reclusão, mais o pagamento de 500 dias-
multa.
Na
terceira
fase,
houve
elevação
da
reprimenda em 1/6, mercê da regra prevista no artigo 40, III, da Lei no
11.343/06, de sorte que se chegou a uma pena definitiva de 5 anos e 10
meses de reclusão, mais o pagamento de 583 dias-multa.
Anote-se que os maus antecedentes e a
quantidade da droga não permitem a aplicação do redutor previsto no
artigo 33, par. 4o, da Lei no 11.343/06.
7.2. Do crime de ingresso de aparelho celular

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1526541-30.2019.8.26.0228 -Voto no 14.898
8
no sistema prisional.
Fixada a pena de partida em 3 meses e 15 dias
de detenção, por conta dos maus antecedentes, houve redução, na
segunda fase, para o mínimo legal (3 meses de detenção) em razão da
confissão.
E, na etapa derradeira, a reprimenda foi
reduzida na metade, em razão da tentativa, chegando-se a uma
reprimenda final de 1 mês e 15 dias de detenção.
7.3. Os regimes iniciais da pena privativa de
liberdade tinham mesmo que ser o fechado, para o delito de tráfico de
drogas (considerando os maus antecedentes e quantidade de droga), e
semiaberto para o crime previsto no artigo 349-A, do Código Penal
(tendo em conta os maus antecedentes).
8. Ante o exposto, nego provimento ao
recurso.
LAERTE MARRONE
Relator